Tribunal: TJMT
Processo: 1046171-44.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046171-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS VALE DA AMAZONIA LTDA - ME - CNPJ: 14.913.461/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS À TAXA SELIC. TEMA 1.062 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DISCUSSÃO DE ENCARGOS DA CDA. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2º, 3º E 5º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de origem que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela Sociedade de Empreendimentos Vale da Amazônia Ltda. ME, determinando a adequação da Certidão de Dívida Ativa à Taxa Selic e condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, restrito à adequação dos encargos incidentes sobre o débito à Taxa Selic, configura proveito econômico mensurável apto a justificar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios; (ii) examinar se a aplicação do princípio da causalidade, diante da readequação dos encargos determinada em razão do Tema 1.062 do STF, afasta ou confirma a sucumbência parcial do ente municipal exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cabível a oposição de exceção de pré-executividade na ação de execução fiscal para a discussão de matérias que dispensem dilação probatória, incluindo questões relativas à atualização monetária e aos encargos incidentes sobre o crédito tributário, conforme orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.216.078 RG (Tema 1.062), fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. O mesmo raciocínio se aplica aos municípios, de modo que os encargos fixados em patamar superior à Taxa Selic devem ser redimensionados.

5. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa é relativa e não impede o controle judicial dos encargos incidentes sobre o crédito tributário. Reconhecida a necessidade de adequação da cobrança, resta caracterizada a sucumbência parcial do ente exequente, na proporção da matéria em que restou vencido, autorizando a imposição dos ônus sucumbenciais.

6. A alegação de ausência de proveito econômico mensurável não afasta a condenação em honorários advocatícios. A atuação da parte executada, por meio da Defensoria Pública, foi determinante para o reconhecimento do excesso nos encargos exigidos pelo ente municipal, evidenciando que a provocação judicial foi necessária para a correção da cobrança. Incide, portanto, o princípio da causalidade, uma vez que o Município, ao exigir encargos superiores ao limite constitucional, deu causa à impugnação.

7. Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, observando-se os percentuais e critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do Código de Processo Civil, sem que se recorra à apreciação equitativa como primeira opção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Desprovejo o Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e confirmando a condenação do Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte agravada, nos termos fixados na origem.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a exceção de pré-executividade para discussão de matérias que dispensem dilação probatória, incluindo a adequação dos encargos de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o crédito tributário executado."

"2. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, quando implica redução do quantum executado em razão da inadequação dos encargos da Certidão de Dívida Ativa aos limites fixados pelo Tema 1.062 do STF, configura sucumbência parcial da Fazenda Pública exequente, com consequente condenação ao pagamento de honorários advocatícios."

"3. A aplicação do princípio da causalidade na execução fiscal determina que o ente público que exige encargos superiores ao limite constitucional suporte os ônus sucumbenciais decorrentes da necessária intervenção judicial para correção da cobrança, independentemente de extinção da execução ou exclusão do executado do polo passivo."

"4. Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, observando-se os percentuais e critérios previstos nos §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015); Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.216.078 RG, Tema 1.062 — limitação dos índices de correção monetária e juros de mora dos créditos fiscais estaduais e municipais aos percentuais fixados pela União; TJ-MT, Agravo Regimental Cível nº 1014565-66.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/3/2024 — cabimento de honorários sucumbenciais quando a exceção de pré-executividade é acolhida e implica redução do quantum executado.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1046171-44.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS VALE DA AMAZONIA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1046171-44.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de origem que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta por Sociedade de Empreendimentos Vale da Amazônia Ltda. - ME, determinando a adequação da CDA à Taxa Selic e condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões, o agravante sustenta, inicialmente, a tempestividade e o cabimento do recurso, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil. No mérito, afirma que a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela parte executada foi acolhida apenas parcialmente, apenas para determinar a adequação encargos moratórios à Taxa SELIC, sem que houvesse extinção da execução fiscal ou exclusão da executada do polo passivo.

Alega que a simples readequação dos encargos incidentes sobre o débito não configura proveito econômico mensurável, líquido e imediato, apto a justificar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, tampouco a fixação da verba por apreciação equitativa. Defende, ainda, que a execução fiscal foi ajuizada com base em Certidão de Dívida Ativa dotada de presunção de certeza e liquidez, sendo que eventual adequação dos consectários legais decorreu de entendimento jurisprudencial superveniente e de alterações constitucionais, especialmente o Tema nº 1.062 do STF e a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sustenta, por fim, que deve ser corretamente aplicado o princípio da causalidade, uma vez que a demanda executiva foi provocada pelo inadimplemento do IPTU pela parte executada, não havendo má-fé ou conduta irregular do ente municipal. Assim, requer o exercício do juízo de retratação para reformar a decisão monocrática e afastar a condenação em honorários advocatícios ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado, a fim de que seja dado provimento ao Agravo Interno.

O Recorrido apresenta contrarrazões (ID 372586898) a fim de rechaçar as teses apresentadas no Agravo.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Luís Otávio Pereira Marques

Relator

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1046171-44.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS VALE DA AMAZONIA LTDA - ME

VOTO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1046171-44.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de origem que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta por Sociedade de Empreendimentos Vale da Amazônia Ltda. ME, determinando a adequação da CDA à Taxa Selic e condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Cinge-se a controvérsia à análise da insurgência do Município de Várzea Grande contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade apresentada na origem.

Pois bem.

Conforme consignado na decisão agravada, a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada foi parcialmente acolhida para reconhecer a necessidade de adequação dos encargos incidentes sobre o débito à Taxa SELIC. Embora não tenha havido extinção da execução fiscal, é evidente que a atuação da executada, por meio da Defensoria Pública, foi determinante para o reconhecimento do excesso nos consectários legais exigidos pelo ente municipal.

Nesse contexto, não se pode afastar a aplicação do princípio da causalidade, pois a parte executada foi compelida a provocar o Poder Judiciário para obter a correção da cobrança, ainda que parcialmente. A continuidade da execução fiscal não elimina o proveito obtido com o acolhimento da exceção, consistente na redução ou adequação do débito executado, tampouco afasta o trabalho efetivamente desenvolvido pelo patrono da parte agravada.

Ademais, a alegação de inexistência de proveito econômico mensurável não conduz, por si só, ao afastamento dos honorários advocatícios. Ao contrário, sendo reconhecida a necessidade de retificação dos critérios de atualização do débito, resta caracterizada a sucumbência parcial do ente exequente, ainda que limitada ao excesso dos encargos cobrados, autorizando a manutenção da verba honorária fixada na origem.

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – MÉRITO: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CDA – LIMITAÇÃO AOS INDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062 DO STF) – REDUÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, § 3º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É cabível a oposição de exceção de pré-executividade na ação de execução fiscal para a discussão de matérias, não somente as de ordem pública, que dispensem a dilação probatória.

A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de pré-executividade. Precedente do STJ.

O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Os índices utilizados pelo Fisco Estadual são superiores à taxa SELIC, razão pela qual devem ser redimensionados

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implica em redução do quantum executado.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do Códex Processual Civil.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1014565-66.2023 .8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/3/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/3/2024)

A presunção de certeza e liquidez da CDA, embora relevante, é relativa e não impede o controle judicial dos encargos incidentes sobre o crédito tributário. Assim, uma vez constatada a necessidade de adequação da cobrança, mostra-se correta a imposição dos ônus sucumbenciais ao Município, na proporção da matéria em que restou vencido.

Também não se verifica qualquer fundamento novo capaz de infirmar a decisão monocrática recorrida, a qual analisou adequadamente a controvérsia e aplicou corretamente o princípio da causalidade ao caso concreto.

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026